Tribunal: TJMT
Processo: 1018325-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018325-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA - CPF: 545.124.921-00 (APELANTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR QUE NÃO QUITOU A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – POSSIBILIDADE DE LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM QUE NÃO IMPLICA NA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor, a ser confirmada posteriormente, se for o caso, por uma sentença de procedência do pedido, onde o magistrado reconhece e declara consolidada a propriedade do bem com vistas a garantir que o credor se utilize dos meios legais (alienação do bem) para obter os valores a que faz jus decorrente do contrato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NILZA MARIA BARROS MACIEL CORRÊA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1018325-36.2019.8.11.0041), proposta contra a apelante pelo BANCO HONDA S.A., deu pela procedência do pedido, “
declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva
” (cf. Id. no 95854086).

A apelante alega que “
o Banco/apelado ingressou com a presente ação de Busca e Apreensão
(...)
em 29/04/2019,
(sendo)
que a apreensão do veículo foi realizada ainda no ano de 2019, e, por alguma razão, o Banco Honda, ora apelado, não manifestou nos autos os procedimentos realizados
(leilão extrajudicial)
e a consequente liquidação da dívida
”, e afirma que, considerando que o “
veículo foi leiloado pelo próprio Banco, que o valor do bem apreendido e leiloado atingiu as parcelas vencidas e as vincendas,
(...)
a dívida foi totalmente quitada, tendo a presente ação perdido seu objeto
”, afinal, “
não há mais o que ser pago! conforme a própria declaração de quitação fornecido pelo Banco Honda
”, daí porque pede o provimento do recurso “
para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a liquidação da dívida do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária sob o no 1801638, com o consequente arquivamento do feito, bem como a inversão da condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais em desfavor do Banco apelado
” (cf. Id. no 95854096).

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que “
a
apelante traz em seu recurso meras alegações sem qualquer fundamento ou respaldo jurídico-legal, ou seja, não rebate a matéria constante em sentença
”; no mérito, refuta as razões do apelo e pede o seu desprovimento (
cf. Id. no 95854103).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, eis que é perfeitamente possível identificar e compreender o motivo pelo qual a ré/apelante pretende e deseja a modificação da conclusão sentencial, o qual, ao menos em abstrato, serve como fundamentado apto e capaz de alterar o desfecho decisório, satisfazendo o ônus processual decorrente do referido princípio.

Já, ao adentrar o mérito recursal, aí, sim, desponta manifesta insubsistência da queixa recursal, eis que a apelante simplesmente ignora que o
Decreto-Lei no 911/69
d
isciplinada um
rito especial
à ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e, conquanto seja certo que o credor fiduciário busca prioritariamente a satisfação da dívida por meio da demanda, se não ocorrer o cumprimento voluntário da obrigação nos moldes estabelecidos na citada lei de regência (art. 3o, §2o), garante-se a ele outra forma de executar o contrato e buscar a satisfação do seu crédito, dessa vez, independentemente de ato voluntário do devedor, que é a consolidação da propriedade e posse plena do bem em suas mãos (art. 3o, §1o), a ser confirmada posteriormente, se for o caso, por uma sentença de procedência do seu pedido, onde o magistrado reconhece e declara consolidada a propriedade do bem com vistas a garantir que o credor se utilize dos meios legais (alienação do bem) para obter os valores a que faz jus decorrente do contrato.

Logo, sendo incontroverso o fato de que a ré/apelante não quitou a dívida no prazo e modo disciplinados no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e considerando que, “
caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor,
(...) (e que)
, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 02/04/2019), o fato de a dívida ter sido satisfeita pela alienação extrajudicial do bem após a consolidação da propriedade de modo algum implica em “
perda do objeto da ação
”, de modo que não há reparo algum a ser feita à conclusão sentencial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em
obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade, porém,
permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022